Tribunal: TJDFT
Processo: 0004814-44.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/18). FORMALIDADES DO RECONHECIMENTO DO ART. 226 CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/18. DOSIMETRIA NA SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. O art. 4o da Lei no 13.654/18 revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, o qual previa o aumento da pena no crime de roubo quando a violência ou grave ameaça fosse exercida com emprego de arma. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/18. Contudo, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que as irregularidades detectadas quando da aprovação da redação final do art. 4o da Lei 13.654/18 não materializam vício procedimental sujeito ao controle jurisdicional, tratando-se meramente de matéria interna corporis do Poder Legislativo, bem como ressaltou a presunção de constitucionalidade do ato normativo. Considerada a jurisprudência da Suprema Corte, a quem é dada a última palavra a respeito da constitucionalidade das leis federais, e tendo em vista que o fato foi praticado antes da vigência da Lei no 13.964/19, que reinseriu no ordenamento jurídico a causa de aumento em razão do emprego de arma branca, deve ser decotada a causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.